Tribunal: TJMT
Processo: 1019217-34.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019217-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[HAUNY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 037.633.971-32 (ADVOGADO), HAUNY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 037.633.971-32 (IMPETRANTE), JANAILTON SANTANA DE SOUZA - CPF: 048.018.711-86 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ROSICLEIA BARBOSA CAMPOS - CPF: 902.357.891-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS Nº 1019217-34.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE:

DRº HAUNY RODRIGUES PEREIRA

PACIENTE:

JANAILTON SANTANA DE SOUZA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL (CINCO DIAS) – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PEDIDO NÃO CONHECIDO –

2)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – PACIENTE QUE
RESPONDE A OUTRAS TRÊS AÇÕES PENAIS
POR CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
RECALCITRÂNCIA

– ENUNCIADO Nº 06 TJMT – ORDEM PÚBLICA ABALADA

– ART. 319 DO CPP – INEFICÁCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
3)
COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM DENEGADA.

1.
Inviável o recebimento deste
writ
ao argumento de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, quando constatado nos autos que a denúncia foi oferecida dentro do prazo legal (art. 46 do CPP) a qual encontra-se devidamente recebida antes mesmo da impetração desta ação constitucional, havendo total ausência de interesse, não devendo o habeas corpus ser conhecido nesta parte.

2.
Não há se falar em ausência de fundamentação no decreto preventivo do paciente, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, justificado no fato do paciente estar respondendo outras ações penais em face da mesma vítima (Enunciados 06 e 25 do TJMT).
2.1.
Dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

3.
Não havendo prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco constante na resolução 62/CNJ, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual estariam submetidos, deve ser negado o pleito.

R E L A T Ó R I O

js-c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1019217-34.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE:

DRº HAUNY RODRIGUES PEREIRA

PACIENTE:

JANAILTON SANTANA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, interposto pelo DRº HAUNY RODRIGUES PEREIRA (OAB-46.968) em benefício de JANAILTON SANTANA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Porto Alegre do Norte-MT (Ação Penal nº 1001820-76.2020).

Aduz que o paciente está preso preventivamente desde o dia 29/08/2020, em tese
denunciado pela prática do crime de lesão corporal e ameaça

(arts. 129, § 9° c.c 147, ambos do código penal, c.c
Lei Maria da Penha).

Alega
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia

pelo Ministério Público, violando o art. 46 do CPP, postulando
“seja reconhecido o excesso de prazo para oferecimento de denúncia, com libertação imediada do paciente, submetido à prisão ilegal...”
(pag. 11-PDF).

Ressalta, ainda,
que a prisão do paciente é ilegal porquanto não respeitou o disposto no artigo 313, inciso III, do CPP
, pois
“...só seria justificável a prisão do paciente se tivesse ele descumprido medida protetiva de urgência anterior...”
(pag. 07-PDF).

Destaca a primariedade e bons antecedentes do beneficiário e que as penas máxima dos crimes são inferiores a 04 anos, bem como a finalidade da prisão aplicada já atingiu seu intento faltando-lhe contemporaneidade.

Por fim, sustenta a
recomendação da Resolução nº 62 do CNJ,
provocada pelo covid 19.

Assim alega ausência de necessidade da manutenção do decreto preventivo.

R
equer a concessão liminar da ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente
,
alegando excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, determinando o competente alvará de soltura,
ou fixando medidas cautelares
diversa da prisão (art. 319–CPP), por não haver fundamentos da custódia preventiva.

A liminar foi indeferida (pags. 131/136-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 209/211-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, é pelo conhecimento parcial da ordem, e
nesta extensão pela denegação da ordem
(pags. 221/228-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 09 de outubro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020